Tribunal: TJBA
Processo: 0501051-74.2018.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0501051-74.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO, TIAGO MALHEIROS BRASIL

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. PRÉDIO PÚBLICO. SERVIDORA. ACESSIBILIDADE. INFRAESTRUTURA ADEQUADA. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OFENSA CONSTATADA. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LBI. SENTENÇA CONCESSIVA. CONFIRMAÇÃO.

I – O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF).

II – A acessibilidade constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), pela Lei nº 10.098/2000, pelo Decreto nº 5.296/2004, pela Lei nº 13.146/2015 e pelas normas da ABNT.

III - A ausência de infraestrutura arquitetônica adequada em edificação pública compromete o exercício pleno da cidadania e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material.

IV - A responsabilidade do Poder Público pela remoção de barreiras físicas é objetiva e independe da data de construção da edificação, sendo incabíveis medidas paliativas ou promessas genéricas de adequação.

V - Proferida a sentença em conformidade com os parâmetros constitucionais, legais e jurisprudenciais, impositiva é sua confirmação.

SENTENÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária
n.º 0501051-74.2018.8.05.0088,
da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Interessados
LUCIANA TEIXEIRA BEZERRA e MUNICIPIO DE GUANAMBI, e como
Remetente
JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUANAMBI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA